Tribunal: TJSP
Processo: 1023757-91.2019.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Remessa necessária. Execução individual de título judicial coletivo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Pretensão de custeio pela Fazenda Estadual de tratamento especializado para pessoa autista em instituição particular. Cabimento. Laudo decorrente de perícia que é de consideração. Sentença mantida. Portanto, remessa necessária desprovida.